Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719366-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0710044-79.2021.8.07.0018, promovido por MARIA DE FATIMA RODRIGUES VARGAS. De acordo com a decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID 119428582): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 116721163, alegando, tão somente, excesso de execução, visto que a parte Exequente ter utilizado o IPCA-e como índice de correção monetária. Fundamenta, para tanto, que o índice foi fixado no próprio título judicial e a utilização de outro ofenderia a coisa julgada. Contraditório exercido em ID 119284648. É o relato do necessário. Decido por tópicos. NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL De partida, faço consignar que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Ante o exposto, e levando em conta o entendimento alcançado à unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na sessão realizada no dia 22/03/2022, que analisou a proposta de atualização parcial da Resolução CNJ no 303/2019, determino o seguinte: a) os valores devidos pela Fazenda Pública (de natureza não tributária) devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; b) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. DISPOSITIVO Destarte, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 116721163. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que refaça os cálculos de ID 111699854, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 111699850); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais de ID 111699851, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios pelo Distrito Federal, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 123384299: “O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 121738719) em face da decisão de ID 119428582. O embargante aduz, em síntese, que houve omissão e contradição na decisão recorrida haja vista a determinação de aplicação do IPCA-e, em detrimento da TR, apesar de a exequente ter apresentado seus cálculos na inicial de acordo com o estabelecido no título executivo judicial. Pretende, portanto, pela via dos aclaratórios, seja sanada a alegada omissão/contradição para assegurar a aplicação da TR, conforme sentença transitada em julgado. A exequente apresentou contrarrazões (ID 123253197). É o relato do necessário. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, a parte ré objetiva, com o manejo do recurso, que seja aplicada a atualização do débito conforme determinado na decisão transitada em julgado. De início, consigno que não assiste razão ao executado. Exponho os motivos. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina sobre o recurso aviado. Nota-se que o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. O embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa e contraditória. No que tange a omissão arguida pelo réu na decisão, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a decisão embargada foi clara ao ressaltar os motivos para aplicação do IPAC-e, em detrimento da TR, fundamentando com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ademais, na petição da autora observa-se a clara indicação do pedido para aplicação do IPCA-e, ao especificar os parâmetros utilizados em sua planilha, o que se reiterou na resposta à impugnação apresentada. Além disso, o próprio Distrito Federal, ao apresentar impugnação, afirmou que a metodologia de cálculos trazida pela autora (IPCA-e) contrariava o título executivo judicial, havendo, por tal motivo, excesso de execução. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de omissão na decisão embargada, uma vez que a questão apontada nos embargos foi devidamente analisada nos autos. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas foram adequadamente expostos na decisão. Ademais, como justificado acima, a decisão expôs os fundamentos que embasaram a rejeição da impugnação, sendo certo que, em matéria processual civil, vige o princípio do argumento suficiente, segundo o qual não há necessidade de se analisar, na decisão, todas as teses ventiladas, mas sim de expor, de forma devidamente embasada, aquela que ampara a conclusão apontada no dispositivo. Fato é que eventual insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Logo, não há motivos que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. Preclusa esta decisão, DETERMINO o encaminhamento dos autos à D. Contadoria Judicial, nos termos da decisão de ID 119428582. Após, dê-se vista às partes. Prazo: 5 (cinco) dias para a exequente e 10 (dez) dias para o Distrito Federal, já contada a dobra legal. Por fim, retornem os autos conclusos.” Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal pede que haja a sustação dos efeitos da decisão recorrida e o expresso debate e decisão acerca dos dispositivos legais e constitucionais violados. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a aplicação da TR, como índice de correção monetária. No mérito, pede a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Afirma que o pedido de suspensão do processo se relaciona ao Tema de Repercussão Geral no 1170, que diz respeito aos juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado. Argumenta que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. Afirma que a prudência recomenda a aplicação do art. 313, VI, 'a', do CPC a fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, à efetividade, celeridade e economia processuais e ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes inaugurados pelo Código Fux (CPC, arts. 8o, 927, V). Sustenta que a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo. Sustenta que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. No caso dos autos, o título executivo determinou expressamente a aplicação da TR para fins de correção monetária a partir de 28/06/2009 (ID 111699856 Página 29). Assevera que, desse modo, a decisão agravada ignorou a coisa julgada e determinou nova correção do débito pelo índice IPCA-E, conforme RE 870.947. Alega que não prospera o entendimento adotado na origem no sentido de que a jurisprudência do STJ vem decidindo pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária fixado na coisa julgada. Argumenta que o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 não tem aplicação automática e não revoga a decisão anterior que adotou entendimento distinto. Aduz quem no caso, o índice de correção monetária está definido no título executivo judicial, não sendo possível modificação após o trânsito em julgado. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Importante esclarecer que não há elementos para determinar a suspensão do feito de origem com base no Tema de Repercussão Geral no 1170, que diz respeito aos juros de mora, porquanto, não houve qualquer determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos em tramitação. Assim, não há elementos que apontem a necessidade de modificação da decisão agravada neste momento processual, porquanto correta a utilização do índice de correção IPCA-e para os cálculos do feito de origem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator